Tribunal: TJDFT
Processo: 0711779-61.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE ESCALONADO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE ESCALONADO. LEI No 5.008/12. GATA. APLICAÇÃO DO TEMA 864 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE AUMENTO DE VENCIMENTOS SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. LEI 5.174/2013. ALEGAÇÃO DE DISTORÇÃO DO VALOR DA HORA DE TRABALHO PARA SERVIDORES OCUPANTES DO MESMO CARGO E CARREIRA. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. LEI 3.320/2004. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE No 37. SÚMULA No 14 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial em que pleiteia a condenação do Distrito Federal a implementar em seus vencimentos a última parcela do reajuste salarial, concedido em lei específica; bem como, ao pagamento de diferenças remuneratórias retroativas, em face da implementação de reajuste pleiteada, a contar do exercício 2015. Em seu recurso a parte recorrente entende ter direito de receber a 3a parcela de reajuste previsto na Lei 5.008/2012, ressaltando a existência de previsão orçamentária, bem como pleiteia a equiparação das horas da jornada de 20h para 40 horas semanais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 18661997). Contrarrazões apresentadas (ID 18662001).
III. O cerne da controvérsia reside na verificação da legalidade da suspensão da implementação do reajuste salarial concedido aos servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, decorrente da Lei Distrital no 5.008/2012, sob a alegação de falta de previsão orçamentária e desobediência aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal.
IV. A citada lei reestruturou a carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, decorrente da lei Distrital no 5.008/2012 e estabeleceu novas bases remuneratórias para todos os cargos, com previsão de reajustes a serem implementados em duas ou três parcelas, no caso, nos anos de 2013, 2014 e 2015.
V. In casu, a controvérsia se instala no final do ano de 2013 e início do ano seguinte quando o Distrito Federal concedeu reajuste salarial a mais de 33 carreiras de forma imediata, com acréscimo de 2 ou mais etapas para os anos subsequentes. Ocorre, que, ao compulsar a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 2014 (Lei no 5.164, 26.08.2013), verifica-se a falta de detalhamento no Anexo IV (DESPESAS DE PESSOAL AUTORIZADAS A SOFREREM ACRÉSCIMOS) que prevê no item IV a “Remuneração - Melhorias Salariais do Servidor (Recursos do Tesouro)”, sem especificar, contudo, quais carreiras estariam contempladas, prevendo um orçamento de R$ 477.266.787,00. O mesmo se vê na LDO do ano de 2015 que, em seu Anexo IV, que embora seja um pouco mais específico, não é claro ao especificar quais carreiras receberiam boa parte do recurso destinado, prevendo um orçamento total de R$ 184.925.000,00. Percebe-se, pois, a ausência de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentária.
VI. No julgamento do RE 905.357 (Tema 864), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". Cabe saber se tal entendimento é aplicável somente à revisão geral anual ou se cabe aplicação ao caso em análise, reajuste de remuneração.
VII. O Relator do tema, o Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto que a alocação de recursos públicos pelo Estado deve estrita observância aos comandos legais e constitucionais aplicáveis à matéria e, “quanto às despesas com pessoal, o constituinte não se limitou a indicar meras adequações à lei orçamentária”. Ao contrário, impôs limites extremamente rígidos regulamentados pelo art. 169 da Constituição Federal. O citado artigo prevê em seu § 1o e incisos que “a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: (I) se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; e (II) se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista”. Assim, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária prévia e suficiente na Lei Orçamentária Anual e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentária.
VIII. Quanto a dotação orçamentária distrital para o reajuste pleiteado, o que se percebe pelos impactos projetados pelos diversos reajustes concedidos (em 2014, mais de 1 bilhão e meio e, em 2015, mais de 2 bilhões e meio) é que o orçamento destinado as melhorias salariais foi insuficiente, como posteriormente alardeado pelo Distrito Federal, inclusive ocasionando o ajuizamento, no ano de 2015, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa distribuída sob o no 2015.01.1.051064-2.
IX. Constata-se que, a despeito de haver autorização na LDO de 2014/2015 para o reajuste geral dos vencimentos dos servidores, esta ocorreu de forma genérica, sendo a dotação orçamentária prevista insuficiente para atender a todos os reajustes concedidos.
X. Em razão da inadmissão do IRDR perante este Tribunal, o Distrito Federal pediu que fosse aceito nos autos do RE 905.537/RR como amicus curiae e que os efeitos do reconhecimento da repercussão geral fossem estendidos às demandas em que se impugnam as Leis locais que concederam reajustes aos servidores públicos distritais.
Tal requerimento foi acolhido pelo Relator, Ministro Alexandre de Moraes, em decisão proferida no dia 19/10/2017.
XI. Assim, vislumbro explicita a extensão dos efeitos do reconhecimento da repercussão geral às ações em que se impugnam as leis locais que concederam reajustes aos servidores públicos distritais sem dotação orçamentária, em respeito aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, inspiradores dos institutos de julgamento de causas repetitivas. Precedente: (Acórdão 1233455, 07057741720188070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
XII. Nessa senda, a ausência do preenchimento dos pressupostos constitucionais para a concessão de aumentos ou vantagens aos servidores públicos, a Lei Complementar 101 de 2000, que regulamenta as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal e dá outras providências, é taxativa ao impor a nulidade do ato.
XIII. Nesse diapasão, o próprio arcabouço legislativo já traz a resolução da celeuma, de forma que não há falar em direito subjetivo ao reajuste, pois o ato de concessão do aumento é nulo, conforme o dispositivo legal supracitado. Precedente: (Acórdão 1235316, 07098196420188070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
XIV. Com efeito, não é devida a implementação do reajuste do vencimento previsto na Lei Distrital n. 5.008/2012, conforme requerido na inicial, razão pela qual a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
XV. A redução da jornada de trabalho da carreira de Auxiliar em Saúde (especialidade AOSD Padioleiro), de 24 horas para 20 horas semanais, a partir de 01/09/2016, encontra previsão no art. 1o, inciso III da Lei Distrital 5.174/2013, que assim dispõe: “Art. 1o A jornada básica de trabalho dos integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal fica aqui estabelecida, mantida a atual tabela de vencimentos e observadas as respectivas datas de vigência: (...) III – Os ocupantes dos cargos de Auxiliar em Saúde ficam submetidos à jornada de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas semanais a contar de 1o de setembro de 2014, e de 20 (vinte) horas semanais a contar de 1o de setembro de 2016; (...) Art. 3o Nenhuma redução de remuneração pode resultar da aplicação do disposto nesta Lei, sendo assegurada, em forma de vantagem pessoal nominalmente identificada, a parcela correspondente à diferença eventualmente obtida.”
XVI. O vencimento dos servidores com jornada de 40 horas foi estabelecido de forma proporcional aos servidores com jornada de 24 horas. A redução posterior da jornada de referência para 20 horas semanais, criou uma distorção que não observou a necessidade de proporcionalidade dos vencimentos. Ainda, o artigo 8o da Lei n. 3.320/2004, que autoriza a Secretaria de Estado de Saúde a oferecer aos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal a opção pela jornada de trabalho de quarenta horas semanais, determina que deve ser mantida a respectiva proporcionalidade de vencimento com os demais integrantes da carreira, que trabalham vinte horas semanais
XVII. Desse modo, este Relator entendia pela possibilidade da igualdade do valor da hora trabalhada por servidores públicos da mesma carreira e que ocupam o mesmo cargo, com a correção da proporcionalidade da hora trabalhada entre os optantes pela jornada de 20/40h, nos termos acima expostos.
XVIII. Contudo, em aprofundamento do tema, vislumbro que o e. TJDFT em sua pacífica maioria, entende que eventual reconhecimento do direito à equiparação, de quem fez a opção pela jornada de 40 (quarenta) horas semanais, de receber os vencimentos na mesma proporção daqueles que trabalham 20 (vinte) horas semanais importa, necessariamente, na concessão de aumento sob o fundamento da isonomia, o que é expressamente vedado pela Súmula Vinculante n. 37.
XIX. Agregam, ainda, que o pedido à equiparação esbarra na Lei no 5.174/2013 que, ao dispor sobre a redução da jornada de trabalho dos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, determinou que fosse mantida a tabela de vencimentos constante do Anexo único da Lei no 5.008/2012.
XX. Ademais, o tema foi pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, ao esclarecer na Súmula no 14 que: “Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013”.
XXI. Assim, os argumentos apresentados pela parte autora acerca da ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; quanto à alegação de direito adquirido; e de que não haveria ofensa ao exposto na Súmula Vinculante no 37, não se coadunam com a conclusão da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
XXII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
XXIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.